Tribunal: TJMT
Processo: 0069842-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ADAILTON MOREIRA RIOS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 69842/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE DOS POUPADORES – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ E PELO STF – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MULTA DE 1% ANTE A IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
Se as matérias já possuem entendimento pacificado no STJ e no STF e a parte insiste em recorrer, nos casos de desprovimento unânime, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC ante a manifesta improcedência.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ADAILTON MOREIRA RIOS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno proposto por BANCO do brasil S. A., em razão de decisão que, monocraticamente, NEGOU PROVIMENTO ao Apelo n. 69126/2016 interposto pelo Agravante em desfavor de adailton moreira rios e outros, conforme fls. 833/838 dos autos em apenso, mantendo in totum a decisão de Primeiro Grau que REJEITOU a impugnação apresentada pela Instituição Financeira, julgou extinta a demanda nos termos do artigo 794, I do CPC e determinou a liberação dos valores aos Apelados.
Nas razões deste Agravo, a Instituição Financeira Recorrente sustenta que: 1) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que não consta nos autos a autorização prevista no artigo 5o, XXI da CF, que deve ser realizada de forma expressa (RE 573.232/SC); 2) há nulidade na execução, uma vez que inexiste título executivo apto, ferindo o disposto no artigo 803 do CPC e o artigo 16 da Lei n. 7347/85; 3) os juros de mora somente podem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 219 do CPC; 4) não é possível o julgamento monocrático, uma vez que a tese do Recorrente ainda tem possibilidade de discussão nos Tribunais Superiores.
Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 858/859, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar do Agravo Interno (artigo 1.021 e seguintes).
O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.
Analisando os autos, verifica-se que a irresignação apresentada pela parte Agravante não merece prosperar.
Em relação a suposta nulidade do título ou sobre a necessidade de apresentar autorização expressa por parte do poupador para que a associação ajuíze ação em seu favor, o STJ já decidiu a matéria nos temas n. 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723/STJ: A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”

“TEMA 724/STJ: Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

Dessa forma, verifica-se que já restou pacificada a tese de que o título é válido e sobre a possibilidade de qualquer poupador, seja associado ou não, executar aquela sentença coletiva, motivo pelo qual não há falar em ilegitimidade ativa no presente caso ou nulidade da execução.

Já em relação ao termo inicial dos juros de mora, novamente há que se observar a sistemática dos precedentes, uma vez que o STJ definiu o TEMA 685, que assim dispõe:
“TEMA 685/STJ: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

Assim, deve ser observada a incidência dos juros de mora a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública e não na presente execução, como quer fazer valer o Banco Recorrente.
Por fim, alega a Instituição Financeira que é impossível o julgamento monocrático da matéria, sem razão contudo.
O próprio artigo 932 do CPC é claro ao dispor:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”

Ou seja, o próprio Código de Processo Civil permite o julgamento monocrático quando fundado em acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
Assim, o Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.
Observa-se que as teses já foram devidamente analisadas, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO – BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – ART. 13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. [...]” (TJMT, AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

Incide no caso em tela a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC que arbitro em 1% sobre o valor da causa, observando que as matérias aqui debatidas já estão sedimentadas no STJ e no STF.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando desde já a multa de 1% sobre o valor da causa na hipótese de a improcedência ser unânime.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA